Tribunal: TJSP
Processo: 2096470-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que rejeitou a tese de prescrição intercorrente – Prescrição consumada – Aplicação do entendimento pacificado no IAC/REsp 1604412/SC – Hipótese em que os autos permaneceram paralisados, no arquivo, por mais de seis anos, período superior ao lapso temporal de um ano previsto no art. 921, § 1o, CPC, somado ao período de cinco anos a que alude o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que rejeitou a tese de prescrição intercorrente – Prescrição consumada – Aplicação do entendimento pacificado no IAC/REsp 1604412/SC – Hipótese em que os autos permaneceram paralisados, no arquivo, por mais de seis anos, período superior ao lapso temporal de um ano previsto no art. 921, § 1o, CPC, somado ao período de cinco anos a que alude o artigo o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Execução que deve ser extinta, com base no art. 924, V, do CPC - Decisão reformada – Ônus da sucumbência atribuído aos agravantes - RECURSO PROVIDO.